Tribunal: TJES
Processo: 5002623-80.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002623-80.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A e outros (2)
RECORRIDO: VIVIANE SANTANA QUEIROZ
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1741667).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROSSI RESIDENCIAL S.A. e outros,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a presente lide merece ser reunida com as ações sob o nº 5004497-66.2021.8.08.0024 e 5004495-96.2021.8.08.0024, pois possuem mesmos pedidos e causa de pedir;
b)
que deve ser reconhecida a má-fé da recorrida por ingressar com ações judiciais autônomas oriundas do mesmo fato;
c)
que deve ser reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, pois a responsabilidade pela construção do empreendimento é da Metron Engenharia;
d)
que a recorrida não possui interesse de agir, pois os transtornos decorrentes da interrupção do fornecimento de gás foram objeto de ação pelo condomínio, decidida de forma coletiva e culminando em um acordo para quitação;
e)
que operou a prescrição de três anos;
f)
que a sentença merece reforma;
g)
que não foram responsáveis pela construção do prédio;
h)
que não há que se falar em responsabilidade das recorrentes em relação aos danos no condomínio;
i)
que não há provas nos autos acerca dos vícios alegados;
j)
que não houve constatação acerca dos vazamentos de gás;
k)
que as afirmações do perito judicial está equivocadas e sem amparo técnico;
l)
que empregaram as técnicas adequadas para execução da obra;
m)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
n)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento;
o)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa;
p)
que os pedidos da exordial merecem ser julgados improcedentes.

Inicialmente, quanto ao pedido de reconhecimento de conexão entre a presente lide e as ações sob o nº 5004497-66.2021.8.08.0024 e 5004495-96.2021.8.08.0024, rejeito-a, pois além das recorrentes trazerem aos autos tais informações somente nesta fase processual, a presente lide já foi sentenciada
[1]
, não podendo ser reunida com as outras duas para decisão conjunta.

Em relação à alegação de condenação de má-fé da recorrida, tenho que prescinde de comprovação, situação que não foi devidamente constatada pelas recorrentes nos autos, razão pela qual rejeito-a.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, repilo-a, pois as recorrentes integraram a relação jurídica em discussão. O imóvel foi comercializado pela
Rossi Residencial
, enquanto a
Gestia empreendimentos S/A
e
Agerato Empreendimentos S/A
atuaram, como incorporadora e vendedora do empreendimento, respectivamente, logo, todas participaram da cadeia de prestação do serviço e, consequentemente,

são responsáveis solidárias pelos danos causados à recorrida.

Em que pese a preliminar de ausência de interesse de agir, tenho por repelir, pois a
controvérsia não foi resolvida por completo. O acordo celebrado com o condomínio é decorrente dos danos materiais e morais de áreas comuns, enquanto a presente lide se
sustenta nos direitos individuais não contemplados pelo acordo,
logo comprovado o interesse da recorrida.

Finalmente, quanto à preliminar de prescrição, rejeito-a, pois como se trata de ação de natureza condenatória, decorrente dos danos sofridos em razão da interrupção do fornecimento de gás no condomínio (iniciou em 05/08/2016, perdurando até 17/01/2019), e a ação foi protocolizada em 27/07/2020, tenho que está dentro do prazo do art. 206, §3º inciso V, do Código Civil
[2]
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrida faz jus aos danos morais pleiteados decorrentes de vícios na construção de um empreendimento imobiliário residencial.

A sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo que houve falha na prestação dos serviços das recorrentes, em razão dos vícios identificados.

Pois bem, depreende-se dos autos que os
vícios alegados pela recorrida restaram devidamente comprovados, razão pela qual a responsabilidade das recorrentes é medida impositiva.

Além do laudo pericial concluindo pela fragilidade na execução dos serviços relacionados à instalação do gás encanado, devido a observância de avarias (ID. 1741600), também houve determinação para troca/substituição de toda a rede de gás do
condomínio (ID. 1741597), em razão de vícios relacionados ao vazamento.

Desse modo, em razão dos referidos vícios houve interrupção do fornecimento de serviços de gás no condomínio em razão de risco potencial (ID. 1741596) reconhecido pelo Corpo de Bombeiros, devido a necessidade de obras para substituir a rede de gás do edifício, culminando numa espera, de
aproximadamente trinta meses até que fosse possível a recorrida voltar a utilizar o sistema de gás encanado na sua residência.

Tal situação extrapola a esfera do mero aborrecimento, seja: i) pelo longo tempo de espera sem poder utilizar o gás encanado; ii) pelos riscos que a recorrida foi submetida; iii) pela impossibilidade de utilizar a cozinha de sua residência; iv) pela impossibilidade de realizar as refeições em sua residência; v) pela impossibilidade de usar a área de lazer do condomínio; vi) pela impossibilidade de utilizar “banho quente”, já que o imóvel não suporta a instalação de chuveiro elétrico; o que afasta a alegação das parte recorrente de ausência de responsabilidade.

Assim, razão não assiste às recorrentes, pois, ao meu alvitre, o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$15.000,00), considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, é razoável ao caso em apreço, pois a quantia é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar as recorrentes a adotarem semelhante postura negligente no futuro,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[2]
Art. 206. Prescreve: [...] § 3º Em três anos: [...]

V - a pretensão de reparação civil.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. IMÓVEL. CONDOMÍNIO. APARTAMENTO. VÍCIOS. GÁS ENCANADO. VAZAMENTO. FORNECIMENTO INTERROMPIDO POR TEMPO PROLONGADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$15.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.